Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707683-41.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIR ARRUDA LINS AGRAVADO: BANCO GM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDIR ARRUDA LINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia na Ação De Modificação De Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória n. 0726048-71.2023.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO GM S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 185193336 dos autos de referência), o d. Magistrado a quo indeferiu o requerimento de expedição de alvará de levantamento dos valores alegadamente consignados pela parte autora. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau entendeu que a parte autora deverá diligenciar junto ao juízo da 2a Vara Cível de Águas Lindas de Goiás/GO com o fim de solicitar a liberação de valores, apresentando cópia da sentença homologatória do acordo e certidão de trânsito em julgado. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que a ação originária foi protocolada e distribuída para a comarca de Águas Lindas de Goiás/DF, onde fora aberta conta judicial vinculada ao TJGO. Porém, houve a redistribuição do feito para a comarca de Ceilândia, sem a transferência de valores para a conta do BRB. Ressalta que existem depósitos nos autos, vinculados ao Banco BRB, indicando, para tanto, o documento acostado ao ID 181500965 dos autos de origem. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a expedição alvará de levantamento dos valores consignados na conta 5000107279942, assim como os valores consignados junto ao Banco BRB (ID 181500965 na origem), para a conta bancária em nome do patrono da parte requerente. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Ademais, conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, no caso, total descompasso entre a decisão agravada e o recurso interposto, uma vez que o agravante, efetivamente, não combate qualquer dos fundamentos da decisão vergastada. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam especificamente os pontos da decisão monocrática. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa (art. 507, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385263, 07231246720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. No caso concreto, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de alvará, sob os seguintes fundamentos: (i) em nenhum momento o autor foi autorizado, seja pelo juízo originário de Águas Lindas de Goiás/GO, seja pelo atual juízo a quo, a realizar depósitos judiciais; (ii) o depósito acostado ao ID 181500958 dos autos de referência, no valor de R$ 575,80 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), teve como beneficiário o TJGO, e não este Tribunal; (iii) o comprovante de depósito acostado ao ID 181500965 do processo de referência, no valor de R$ 2.303,20 (dois mil trezentos e três reais e vinte centavos), embora tenha como beneficiário o TJDFT, foi pago em 02/01/2023, antes mesmo da redistribuição da ação, em 22/08/2023. Logo, o indigitado depósito não guarda qualquer relação com o presente feito, tal qual informado previamente pela serventia daquele Juízo, no sentido de que inexistem valores disponíveis em conta judicial vinculada aos autos, consoante a certidão exarada sob o ID 181520732 da origem. Verifico que o feito principal fora originalmente distribuído à 2a Vara Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás em 04/04/2023, e redistribuído à 3a Vara Cível de Ceilândia em 22/08/2023. Os depósitos indicados pelo causídico como tendo relação com estes autos, quais sejam, ID 181500966, de 06/02/2023; e ID 181500965, de 02/01/2023, são de fato anteriores ao ajuizamento da presente demanda. Acrescento, ainda, que o único depósito judicial que comprovadamente guarda relação com o presente feito ostenta o irrisório valor de R$ 0,10 (dez centavos de real - ID 183902888), situação que em nada esclarece quanto à origem e pertinência dos demais depósitos. Não é possível extrair do agravo de instrumento interposto nenhum argumento que esclareça os motivos pelos quais o agravante entende que a conclusão do d. Magistrado de primeiro grau, no sentido de que os depósitos indicados não guardam qualquer relação com o feito originário, esteja equivocada. Ademais, não teceu o agravante qualquer consideração ou esclarecimento acerca da discrepância entre as datas constantes dos comprovantes de depósito indicados e a ulterior data de distribuição da presente demanda. Dessa forma, não se verifica o efetivo combate às justificativas elencadas na decisão agravada, que considerou incabível a diligência pleiteada, evidenciando a não observação ao princípio da dialeticidade. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 às 17:28:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora